Tribunal: TJPA
Processo: 0800881-39.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800881-39.2018.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO VERISSIMO DOS SANTOS

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDAMENTO DE LITISPENDENCIA COM A AÇÃO COLETIVA. AMBAS AS AÇÕES PRETENDEM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A propositura de Ação Coletiva não obsta o ingresso de pedidos individuais em ações. O sistema processual vigente no Brasil admite a coexistência de ação coletiva e ação individual, inexistindo litispendência entre elas.

2. Sentença modificada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, concedendo-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
RAIMUNDO VERÍSSIMO DOS SANTOS
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Marituba que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0800881-39.2018.814.0133
ajuizada em face do
GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por litispendência.

O autor ingressou com Ação de Danos Morais alegando que vive nas intermediações de Marituba onde se localiza a central de Tratamento e processamento de Resíduos Sólidos sendo constantemente prejudicado com o mau cheiro, reduzindo sua qualidade de vida e causando prejuízos a sua saúde. Requer indenização por danos morais em face das empresas que administram o empreendimento.

O Juízo de primeiro grau exarou sentença entendendo que já existe uma ação coletiva e extinguiu por litispendência.

O autor, inconformado, ingressou com recurso de apelação alegando que não é possível esse reconhecimento de ofícios pelo magistrado, afirmou ainda não se tratar de litispendência pois busca danos morais individuais e não coletivos. Requer a reforma da sentença para procedimento regular do feito.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO, considerando que a propositura de ação coletiva não obsta a possibilidade de ações individuais.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da questão se resume na análise de possível litispendência com a ação 0800-524.93.2017.814.0133 que requer a condenação das empresas em danos morais coletivos com a ação em estudo, cujo autor alega morar nas proximidades do “lixão de Marituba” e ingressa com ação requerendo a condenação em danos morais.

Em análise minuciosa dos casos apresentados, verifico que assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, é importante mencionar que o ajuizamento de Ação Coletiva não obsta o ajuizamento de possíveis ações individuais, pois conforme a Constituição Federal de 88, em cláusula pétrea, art. 5, XXXV “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.

Nesse entendimento o STJ se manifestou em julgamento de recurso:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" ( AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" ( AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)”

O ajuizamento de ação individual mesmo que exista uma ação coletiva pode impor a suspensão da ação até o julgamento da ação coletiva, mas não pode impedir o acesso ao Judiciário, conforme entendimento do STJ:

RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei nº 11.738/08. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE.
1. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "
ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
". (v.g.: REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Segunda Seção, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).
2. Este STJ também compreende que o posicionamento exarado no referido REsp 1.110.549/RS, "não nega vigência aos aos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008)".
3. Recurso Especial conhecido, mas não provido.
(REsp 1353801/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013)

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para manter modificar a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada, devendo retornar ao Juízo para regular processamento.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/08/2023